Tribunal: TJES
Processo: 5008873-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008873-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO PASSOS BARBOSA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008873-36.2022.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO PASSOS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria
, o que se extrai das folhas 12/20, 57/59, 68/72/, 82/84 e 89/92, além dos elementos de informação constantes do IP nº 0002090-95.2022.8.08.0006, às folhas 14/15, 22/30, 68/70, 79/83, 100/103 e 105/108.

Vale registrar que, não se mostra viável,
nesta via estreita
, a
análise pormenorizada de materialidade indícios de autoria
. Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Quanto à necessidade da prisão, c
onforme destacado pelo juízo de primeiro grau em suas informações,
o paciente, confessadamente, praticou dois crimes de furto de motocicletas em um
intervalo inferior a 30 dias
(10/8/2020 e 2/9/2020).

Como se já não bastasse,
Rodrigo teria voltado a delinquir
, já que teria praticado
um furto contra a empresa IMETAME
(BO n. 48270852) em 30/6/2022, situação reveladora do risco de reiteração delitiva.

Portanto, a
reiteração delitiva é motivo que, por si só, justifica a custódia cautelar
(HC 599.079/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

Por fim, frisa-se que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves (AgRg no HC 707.054/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2.
A
reiteração delitiva é motivo que, por si só, justifica a custódia cautelar.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.